Tribunal: STF
Processo: RE 1469218
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO: TEMA 1.170. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADE PELO STF. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. 1. Fundando-se a decisão colegiada em posição superada por nova assentada do Plenário daquele sodalício, cujo acórdão transitou em julgado, impõe-se adotar a nova exegese, a fim de que não seja retardada a entrega da prestação jurisdicional. 2. A limitação dos juros de mora deve ser aplicada desde o início de vigência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela -Medida Provisória nº 2.180” (fl. 3, e-doc. 1-35/2001, independentemente da data de ajuizamento da ação” (fl. 4, e-doc. 33).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e os incs.. II, XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Assinala que a “declaração de inconstitucionalidade pelo STF(ADI 4357), da TR como índice de correção monetária, há de se frisar que a decisão ainda não é definitiva, estando em fase recursal e, portanto passível de modificação. Ademais, ainda não houve a publicação do correspondente acórdão, de modo que tal decisão ainda não pode surtir efeitos” (fl. 17, e-doc. 58).



    Salienta que “a necessidade de que seja resguardada a possibilidade de readequação dos cálculos após a impositiva e anunciada modulação dos efeitos pela Suprema Corte no julgamento da ADI 4357 (p.ex, na hipótese de o STF concluir que a decisão passará a surtir seus efeitos em data posterior a sua publicação” (fl. 19, e-doc. 58).



    Menciona que “há que se respeitar também a norma do art. 102, § 2º, da CF, que trata do efeito erga omnes e do efeito vinculante das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade, eis que o acórdão recorrido não aguardou a decisão a ser proferida na complementação do julgado da ADI 4357” (fl. 20, e-doc. 58).



    Assevera que, “entendimento diverso implicaria inclusive ofensa também aos princípios da segurança jurídica (consagrado no art. 5º, XXXVI, CF)” (fl. 22, e-doc. 29).; da isonomia (art. 5º, caput, CF); da legalidade (art. 5º, II, CF, 37, caput, CF).” (fl. 20, e-doc. 58).



    Pede que “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para o fim de reconhecer a ocorrência de ofensa às normas constitucionais invocadas e anular/reformar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a incidência de correção monetária pela TR nos termos da Lei nº 11.960/09, ou, sucessivamente, a aplicação do IPCA-E e a condenação da parte adversa nos ônus da sucumbência” (fl. 25, e-do. 58).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Mesmo em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    4. O Desembargador Relator dirimiu a controvérsias com os seguintes fundamentos:



    “A orientação dada pelo Plenário do Pretório Excelso é no sentido que limitação dos juros de mora deve ser aplicada a partir do início de vigência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela MP nº 2.180-35/2001,independentemente da data de ajuizamento da ação. O acórdão, transitado em julgado em 14.09.2011, restou emendado nas seguintes letras: 



    ‘RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei. 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. (AI nº 842.063/RS, Relator Ministro Cezar Peluso, publicado no DJe em 02.09.2011)’.



    Não vejo porque guardar dissenso pessoal quanto à tal diretriz, adotando exegese que, ao fim e ao cabo, mostrou-se superada - mesmo porque tal posicionamento viria a retardar a entrega da prestação jurisdicional. Bem por isso, revejo a. posição outrora adotada, para, afastar a :incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da edição da MP n° 2.180-35/2001, devendo o cálculo, a partir de 29/06/2009, ser efetuado :de acordo com as alterações incluídas pela Lei n° 11.960/09, nos termos das recentes decisões dos Tribunais Superiores.



    Assim, o dispositivo do voto condutor do acórdão (...) fica modificado, nos seguintes termos, verbis: ‘Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação da União Federal e dar parcial provimento à apelação dos exequentes” (fls. 2-3, e-doc. 33).



    5. Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 27.10.2021). 



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais: 



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…) 



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…) 



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021). 



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie, seja quanto aos juros, seja quanto à atualização monetária:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (ARE n. 1.317.698-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,  
DJe 27.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.437.615, de minha relatoria, DJe 6.6.2023; ARE n. 1.368.746, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.3.2022; e ARE n. 1.340.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, o processo deverá retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução deste processo à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se



    Brasília, 16 de janeiro de 2024



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora